Tribunal: TJES
Processo: 5007479-30.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007479-30.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
RECORRIDO: ROBERTO BARROS DOS SANTOS
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO COM DEFEITO. APARELHO CELULAR COM AVARIAS. NECESSIDADE DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°
5007479-30.2024.8.08.0030

Recorrente: MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

R
ecorrido:
ROBERTO BARROS DOS SANTOS

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela existência de falha na prestação de serviços da parte requerida, decorrente da negativa de reparo do aparelho celular do autor, que se encontrava dentro do prazo de garantia, razão pela qual julgou procedente o pleito autoral, condenando-a ao pagamento de danos materiais (R$ 8.033,99
) e morais (R$ 3.000,00).

Irresignada, a parte requerida apresentou recurso inominado, sustentando, em síntese:
a)
incompetência material absoluta do Juizado por necessidade de perícia;
b)
que o defeito apresentado foi decorrente de mau uso e que o celular já se encontrava avariado quando encaminhado para reparo;
c)
inexistência de danos materiais e morais passíveis de indenização.

Compulsando detidamente os autos, com a devida vênia, constato que a sentença deve ser anulada, visto que, na situação em apreço, não é possível verificar se o defeito apresentado no aparelho celular do autor (defeito no visor) é decorrente de mau uso ou não, pois o produto, quando encaminhado para a assistência técnica para reparo, já apresentava avarias em sua parte externa (trincas e rachaduras), sendo que eventual queda do aparelho pode ter danificado o seu visor.

Assim, torna-se imprescindível a realização de perícia para o
bom e justo deslinde da vertente
quaestio
,
o que se mostra incabível no procedimento estabelecido pela Lei 9.099/95.

No mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO. VÍCIO DO PRODUTO. ROBÔ ASPIRADOR. CONSUMIDOR QUE ALEGA PROBLEMA NO CARREGAMENTO E RESPOSTA AOS COMANDOS . LAUDO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA QUE ATESTA PERDA DA GARANTIA POR OXIDAÇÃO EM RAZÃO DO CONTATO EXCESSIVO COM ÁGUA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR EXCLUSÃO DA GARANTIA. CONSUMIDOR QUE QUESTIONA A CONCLUSÃO DO LAUDO TÉCNICO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA RECLAMADA. COMPLEXIDADE DA CAUSA . NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL PARA ELUCIDAR SE OS PROBLEMAS DECORREM DE VÍCIO OCULTO OU MAU USO PELO CONSUMIDOR (EXPOSIÇÃO EXCESSIVA À ÁGUA). CAUSA DE MAIOR COMPLEXIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL (ARTIGO 51, INCISO II, DA N . LEI 9099/1995). EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO DE OFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PREJUDICADO.
(TJ-PR 00004225320248160182 Curitiba, Relator.: Juan Daniel Pereira Sobreiro, Data de Julgamento: 24/08/2024, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 27/08/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
RECONHECENDO A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
para processamento e julgamento da presente demanda, e, por conseguinte, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)